Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA – PROPRIETÁRIO OU CONDUTOR QUE PAGOU O CONSERTO DO VEÍCULO. COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO DE VIAÇÃO PIONEIRA LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE HELGA DA CUNHA ORTIGA CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – RECURSO DE VIAÇÃO PIONEIRA LTDA
1. Tem legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. No presente caso, a autora não é proprietária do veículo, mas comprovou ter suportado os prejuízos decorrentes da colisão (ID 23540797), além de constar como principal condutora do veículo na apólice de seguro (ID 23520801 – pág. 2). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido na via EPCV, na subida da QI 23 do Lago Sul, próximo ao balão da ESAF. Segundo a autora, trafegava na via quando, ao parar na parada obrigatória do balão, foi surpreendida com uma colisão na traseira de seu carro. Segundo a requerida, proprietária do veículo conduzido pelo motorista Jonas de Lima Theodoro, a autora arrancou com seu veículo e, de forma inesperada e sem motivo para tanto, freou bruscamente já dentro do balão, ocasionando o acidente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.795,58.
3. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira de outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
4. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. Inobstante a requerida afirmar ter o motorista de seu veículo colidido na traseira do da autora em decorrência de parada brusca e inesperada dela, sem motivo algum, não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento de prova do alegado. Ademais, é sempre do condutor que segue atrás o dever de manter a distância em relação ao veículo que o precede, independentemente das circunstâncias. E não é imotivada a parada do veículo em local indicado com sinalização de para obrigatória, ainda quando na pista não trafegue outro veículo. Logo, como não há elementos que afastem a presunção de culpa da requerida, o dano material de R$ 1.344,00 despendido para o conserto do veículo é devido (ID 23520797 e 23520800).
6. É certo que a renovação do contrato de seguro é mais onerosa quando há sinistro, como é o caso, configurando, assim, o dano material em razão do acionamento do seguro diante da inércia do causador do acidente. Ressalte-se que a autora tem legitimidade para pleitear, haja vista constar como principal condutora na apólice. Logo, a quantia de R$ 1.451,48 também é devida, consoante cotação no ID 23540803, até porque a requerida apenas se insurge quanto ao valor, mas não acosta nada que indique qual seria o correto.
II – RECURSO DE HELGA DA CUNHA ORTIGA
7. O recurso da autora pretende unicamente a condenação da requerida em indenização por danos morais que entende devida em decorrência de não ter sido prontamente efetuado o reparo em seu veículo.
8. É certo que a situação causou muitos transtornos à autora, mas não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO DE VIAÇÃO PIONEIRA LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
RECURSO DE HELGA DA CUNHA ORTIGA CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. E condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.